Tribunal: TJMT
Processo: 1003964-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003964-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEANES FERNANDES MORAIS - CPF: 042.538.051-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo de Instrumento
n.o 1003964-98.2023.811.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA-

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – A
USÊNCIA DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA RESPALDAR O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA VINDICADA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO – PARECER NAT DESFAVORÁVEL
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pela Agravante no sentido de obrigar os agravados a suportarem, solidariamente, os custos decorrentes com a realização de uma ressonância magnética no punho, por ausência de prova de situação de urgência/emergência. Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n.o 1003964-98.2023.811.0000

Agravante:

GEANES FERNANDES MORAIS

Agravado:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE e ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO intentado contra a decisão interlocutória proferida nos autos de no 1001392-69.2022.8.11.0077, distribuído perante

o Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Bela da Santíssima que indeferiu o pedido de antecipação de tutela vindicada pela agravante, no sentido de que os agravados providenciassem de forma imediata os meios necessários à realização do exame de ressonância magnética, com cominação de multa diária.

Aduz que o pedido liminar fora negado pelo Juízo a quo sob o fundamento de o parecer do NAT não conferir segurança para a concessão, por não haver comprovação de perigo de dano, tampouco documento técnico demonstrando urgência.

Ao final requer que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que os agravados providenciem imediatamente a realização do exame, sem prejuízo de outras medidas de urgência necessárias para a obtenção do resultado prático equivalente.

Em sede de decisão monocrática no Recurso de Agravo de Instrumento (Id 172309153), foi deferida a medida
pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para
determinar

aos agravados a adoção

das providências necessárias visando a realização do exame médico prescrito (ressonância magnética),
no prazo máximo de 10 (dez) dias.

O Ministério Publico manifestou no ID 177395187, pelo conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito pelo seu provimento com a retificação do decidido pela decisão vergastada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento
n.o 1003964-98.2023.811.0000

Agravante:

GEANES FERNANDES MORAIS

Agravado:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE e ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

No que concerne ao pedido liminar, nos moldes do Código de Processo Civil (CPC), a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência.

Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse início de cognição, verifico que a documentação acostada corroborada pelo parecer do NAT (ID 159889193, fls. 31/33) não conferem segurança necessária ao deferimento da liminar tal qual pretendida inicialmente, por não haver elementos que evidenciem o direito ou comprovação do perigo de dano.

Inexistem nos autos relatório elaborada por médico especialista que justifique ser necessária a realização da ressonância magnética de joelho, tampouco laudo médico datado em momento posterior a 29/09/2021 com o fim de comprovar tratar-se de situação que demanda urgência/emergência atual.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a medida liminar e tornar sem efeito a liminar concedida no Id
172309153
. Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo a agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Mss

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023